Tribunal: TJDFT
Processo: 0748984-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748984-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ORISMILDE PAULO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco S/A pretende a reforma do pronunciamento judicial proferido pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do processo em que se busca a execução de título extrajudicial, nada dispôs quanto ao pedido de penhora do salário do executado, pois o pleito já havia sido indeferido do decisum de ID no 171687552, dos autos de origem, tendo sido determinado o arquivamento provisório do feito. O agravante sustenta a possibilidade de se relativizar a impenhorabilidade disposta no art. 833, inciso IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Invoca o art. 5o, inciso XXXV, da CR. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata antecipação da tutela, a fim de determinar a expedição de ofício ao órgão pagador do executado para proceder a retenção mensal de percentual do seu provento até a quitação integral do débito, e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, nos moldes requeridos. Em resposta à intimação para justificar o cabimento do presente recurso, o agravante reiterou os argumentos expendidos na peça recursal no sentido da flexibilização da impenhorabilidade do salário, conforme precedentes do colendo STJ, que junta aos autos (ID no 54099115 a 54099117). Aduz o cabimento do agravo de instrumento, por se tratar de decisão interlocutória, pugnando pelo seu provimento. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Antes da análise do presente recurso, impõe-se a apresentação de um breve histórico dos fatos, para melhor compreensão da controvérsia posta em discussão. O exequente/agravante peticionou, em 12.09.23, requerendo o desarquivamento dos autos, para que seja procedida a busca e penhora de salário do executado, por meio de desconto em folha de pagamento (ID no 171637497, dos autos de origem). Ato contínuo, o juiz a quo proferiu decisão, em 13.09.23, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, partes qualificadas. O credor requer o bloqueio dos rendimentos mensais do devedor. É o simples relatório. Decido. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). O caso em análise não se enquadra nessas exceções, razão pela qual indefiro o pedido de bloqueio da verba salarial do devedor. Retornem se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de Id. 117660948. Publique-se” (ID no 171687552, dos autos de origem). O exequente foi intimado da referida decisão via expedição eletrônica em 13.09.23 (ID no 30869708, dos autos de referência) e, a despeito de ter tomado ciência na mesma data, não se insurgiu, restando, a decisão, portanto, preclusa. O exequente peticionou, em 05.10.23, pedindo a penhora no rosto dos autos do processo no 0710212-69.2020.8.07.0001, bem como a pesquisa junto aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, a fim de bloquear eventuais ativos financeiros do executado. Tais pleitos foram deferidos na decisão de ID no 171687552, dos autos de referência, prolatada em 16.10.23. Realizada a penhora requerida e infrutífera a pesquisa via sistemas à disposição deste Tribunal, a parte exequente foi intimada, em 19.10.23, para se manifestar sobre o resultado da pesquisa, no prazo de cinco (05) dias (certidão de ID no 175647307, dos autos de origem). Em resposta (27.10.23), o exequente requereu novamente a penhora em conta salário do executado (ID no 17656567, dos autos de origem). Foi proferido o decisum de ID no 176771551, dos autos de origem, em 30.10.23, a seguir transcrito: “Nada a prover na petição retro, visto que em tal petição é requerido a penhora de salário, vencimentos, subsídios e/ou proventos, o qual foi apreciado e indeferido na decisão de id. 171687552. Retornem se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de Id. 117660948”. É contra esse decisum que se insurge o agravante. Muito bem. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois, como se vê o pronunciamento judicial contra o qual efetivamente se insurge – que, concretamente, dispôs sobre nada – possui nítido caráter de despacho, sem cunho decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. No mesmo sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. DESPACHO. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. O despacho que tão somente determina a intimação da parte exequente, para que dê andamento ao feito, não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente incapaz de, por si só, lhe causar qualquer prejuízo, tendo em vista que não determinou a suspensão ou arquivamento do feito. 2. Os despachos são irrecorríveis, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1421787, 07311331820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, da análise dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que a decisão contra a qual efetivamente o agravante se insurge no presente recurso foi proferida em 13.09.23. O referido decisum não foi objeto de recurso, restando, pois, configurada a preclusão temporal. Ademais, cumpre consignar que o pedido de reconsideração apresentado (ID no 17656567, dos autos de origem) não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para interposição do recurso. A esse propósito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “Agravo interno no agravo de instrumento. Intempestividade. Pedido de reconsideração: não suspende nem interrompe o prazo recursal (Acórdão 1155087, 07148399020188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REJEITADA. MÉRITO. SEGURO GARANTIA. DÉBITOS ADMINISTRATIVOS. VALOR SUFICIENTE. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de reconsideração, ainda que não seja uma espécie recursal, é um expediente informal de impugnação de decisões judiciais utilizado na prática forense, desde que o requerimento seja formulado dentro do prazo recursal, pois, uma vez esgotado o prazo para interposição de um recurso, alcança-se a preclusão temporal para a parte e para o órgão julgador, passando a questão a ser amparada pela coisa julgada. Insta registrar que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, não podendo, portanto, ser utilizado como substitutivo. (...) 3. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido” (Acórdão 1363386, 07002061520218070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo – caso deste agravo. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator